Tribunal: TJDFT
Processo: 0731699-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731699-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS AGRAVADO: JOAO CELSO RAUBER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, contra decisão, da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de transferência de valor penhorado no rosto dos autos do processo no 0721746-73.2021.8.07.0001, da 7a Vara Cível de Brasília para conta judicial vinculada aos autos de origem, independente de caução ou mediante caução de 1/10. Os autos de origem tratam de uma ação de execução envolvendo cobrança de honorários advocatícios. Em apertada síntese, o exequente agravante requer que seja conferido efeito suspensivo ativo à decisão agravada e deferida a transferência de valores depositados. Preparo em ID 49646841. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15) ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial, a pretensão recursal. Para a concessão de tutela de urgência, em sede de recurso, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem estar presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC/15, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de tutela de urgência demanda a garantia do juízo: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.” Há penhora no rosto dos autos deferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em uma execução provisória que tramita na 7o Vara Cível de Brasília. A penhora no rosto dos autos, pela sua natureza, gera mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível e, portanto, não representa medida expropriatória imediata, pois não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor. É uma garantia para o caso de o crédito ser satisfeito no processo em que foi penhorado. Por isso, não é possível a transferência imediata do valor, a não ser quando houver, naquele processo, o trânsito em julgado. Mesmo a caução não se mostra devida, pois as circunstâncias não indicam a conveniência de se substituir dinheiro por outro bem. Neste sentido precedente do Egrégio TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM FAMILIAR. NÃO COMPROVADO. IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MERA EXPECTATIVA DE CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu a gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante assevera que já existe penhora no processo de inventário do valor integral desta dívida, sendo certo que o patrimônio a ser partilhado no inventário para os 6 herdeiros, ultrapassa os milhões de reais. Sustenta que este é o único imóvel que possui e que ele representa renda indispensável para sua sobrevivência e de sua família. Aponta que o bem é utilizado como fonte de renda para ajudar no pagamento de parte do aluguel do imóvel em que residem e que pertence a seu filho, bem como, representa uma ajuda na sua subsistência, equivalendo indiscutivelmente a uso como entidade familiar, tratando-se de bem impenhorável. 2. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, a proteção da impenhorabilidade recai sobre bem imóvel residencial próprio 2.1. Nessa esteira, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. 2.2. Na hipótese em análise, o bem penhorado não tem caráter residencial, cuida-se de imóvel de natureza comercial que não se presta à residência familiar. 2.3. Não restou suficientemente demostrado pela agravante que o bem penhorado é fonte de receita indispensável para acobertar os gastos com o imóvel residencial onde mora com seu filho, portanto, não goza da proteção da impenhorabilidade concedida ao bem de família. 2.4. Precedente deste TJDFT: "(...) 2. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 3. Se não houver comprovação de que o imóvel serve de residência própria ou da entidade familiar, ou de que dele se percebem frutos destinados à mantença da família, não há que se falar em impenhorabilidade decorrente da Lei n. 8.009/1990. 4. Agravo de instrumento desprovido." (07007510820228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 29/3/2022). 3. No que concerne à alegação da existência de penhora no rosto dos autos, insta salientar que importa em mera expectativa de crédito (art. 831, CPC), já que ainda não ocorreu a transferência de qualquer valor ao juízo de origem. 3.1. TJDFT: "(...) 1. Nos termos do consignado expressamente no artigo 831 do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 2. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito, não havendo como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor. 3. Havendo a possibilidade de o crédito perseguido não seja acobertado suficientemente pela primeira penhora realizada no imóvel do devedor, perfeitamente cabível a realização de penhora diversa no rosto dos autos, a fim de garantir a satisfação do cumprimento de sentença. 4. Eventual manutenção da penhora sobre o imóvel não acarretará prejuízos ao devedor, pois caso o valor obtido com a venda do imóvel penhorado seja suficiente para quitar o débito, a penhora no rosto dos autos será desconstituída. 5. Recurso conhecido e desprovido". (07324435920218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 3/3/2022). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1667428, 07346777720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, como previsto no art. 300, § 3o., do CPC, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Assim é mister aguardar o transito em julgado do processo de no o 0712631-62.2020.8.07.0001 em trâmite na 7o vara Cível de Brasília e a constituição definitiva do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Faculto ao agravado, a apresente resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm